Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. MULTA. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. TEMA REPETITIVO 135 DO STJ. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. A agravante optou por recolher as custas recursais, incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação à pretensão. Recurso parcialmente conhecido.
2. O artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 disciplina acerca da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do crédito não-tributário, não havendo previsão sobre a prescrição intercorrente, a qual é prevista na Lei n. 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas estaduais e municipais, conforme a jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte de Justiça, denotando-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito distrital. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 135, firmou tese no sentido de que (é) de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. 3.1. O artigo 4o do Decreto n. 20.910/1932 dispõe que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 3.2. Nesses termos, a prescrição quinquenal tem início somente após a constituição definitiva do crédito, ou seja, com o encerramento do procedimento administrativo para apuração do auto de infração.
4. Verificado que o crédito somente foi constituído em 21/09/2007, conforme disposto nas Certidões de Dívida Ativa, que gozam de presunção de liquidez e certeza e constitui prova pré-constituída, nos termos dos artigos 2o, §§1o a 3o, e 3o da Lei Federal n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa somente findaria em 21/09/2012, restando afastada a prescrição no caso dos autos originários, uma vez que a ação de execução fiscal fora ajuizada em 08/05/2008.
5. No caso em apreço, não se vislumbra embasamento jurídico, tampouco apresentação de acervo probatório pela agravante, capaz de ilidir a presunção de liquidez e certeza das Certidões de Dívida Ativa e de configurar a prescrição quinquenal do crédito.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.